Tribunal: TJDFT
Processo: 0725199-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725199-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR RIBEIRO GOMES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por IGOR RIBEIRO GOMES em face do BANCO ITAUCARD S.A. ante a decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0707378-41.2021.8.07.0007, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, deferiu, no dia 29/04/21, a liminar de busca e apreensão do automóvel, nos seguintes termos (ID 27898113), alegando o Agravante que, até a presente data, não foi citado ou intimado. Observando os autos na origem, percebe-se que a decisão agravada foi exarada no dia 29/04/21 e, desde então, malogradas foram as tentativas de localização do bem, até a data de 23/07/2021, ocasião em que o veículo foi apreendido (ID 98339351 na origem). Considerando (i) que a parte alega que subjaz sine die o lapso para recorrer, (ii) o art. 270 do CPC preleciona que “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”, considerando-se efetivadas com a publicação nos órgãos oficiais “quando não realizadas por meio eletrônico” (art. 272, CPC); (iii) o caput do art. 60 do Provimento 12, de 17.08.2017, alterado pelo Provimento 20, de 16.10.2017, da Corregedoria do TJDFT, dispõe que “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação”; (iv) a prevalência do entendimento quanto à intimação efetivada mediante a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, desde que não haja prévia ciência da parte quanto ao seu conteúdo, como alega a parte, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i), (ii), (iii) e (iv) anteriormente elencados, sob pena de não conhecimento do recurso. Oficie-se a Secretaria da 4a Vara Cível de Taguatinga, para que possa informar o dia em que o patrono da parte teve acesso à referida decisão. Publique-se Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2021 15:27:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador